Tribunal: TJPA
Processo: 0800696-47.2022.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800696-47.2022.8.14.0040

APELANTE: RICARDO DE JESUS ROCHA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

APELADO: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, RICARDO DE JESUS ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA. contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em apelação cível, mantendo a decisão de cancelamento da distribuição da ação por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC. O embargante sustenta existência de contradição e omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade e à fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição na decisão embargada quanto à análise: (i) da relação processual já instaurada por apresentação de contestação, e (ii) do pagamento das custas iniciais, supostamente realizado em documentos juntados aos autos.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações do embargante, ao afirmar que o cancelamento da distribuição por ausência de custas (art. 290 do CPC) não enseja honorários advocatícios, mesmo após contestação do réu, por não incidir o princípio da causalidade nessa hipótese específica.

A existência de contestação não impede o cancelamento da distribuição, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Igualmente, o acórdão considerou válidas as intimações realizadas, inexistindo erro material ou omissão quanto ao efetivo pagamento das custas.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação de contestação não impede o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC, sendo inaplicável o princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.”
“2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, sendo cabíveis apenas para correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §10º, 90, caput, 290, 485, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 914.193/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.05.2016; STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0800696-47.2022.8.14.0040.

EMBARGANTE: ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 26907764.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA.

em face do acórdão de
ID
26907764

que deu parcial provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto pela ré (ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA.) contra decisão monocrática que negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes (autora e ré). A decisão monocrática manteve a sentença de primeiro grau que cancelou a distribuição da Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais e Materiais (art. 290 do CPC) e extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC, conforme corrigido de ofício na decisão monocrática), em razão do não recolhimento das custas processuais pelo autor (RICARDO DE JESUS ROCHA) após devida intimação. A ré, ora Agravante, busca a reforma da decisão para condenar o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais e questiona a validade do julgamento monocrático.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator, com base no art. 932 do CPC e na Súmula 568/STJ, notadamente quando a matéria é objeto de jurisprudência dominante; e (ii) saber se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do réu na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), decorrente do não recolhimento das custas iniciais pelo autor, mesmo após o comparecimento espontâneo e apresentação de contestação pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. É cabível o julgamento monocrático pelo relator (art. 932, IV, V e VIII, do CPC c/c art. 133 do RITJ e Súmula 568/STJ) quando a matéria recursal encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais, visando à celeridade e economia processual. Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do mérito pelo órgão colegiado no julgamento do Agravo Interno.

2. O cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) independe de intimação pessoal da parte autora, bastando a intimação de seu advogado para o recolhimento das custas e despesas de ingresso no prazo legal, o que foi devidamente observado no caso concreto.

3. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo sem resolução do mérito por cancelamento da distribuição (art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC), em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não acarreta a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do réu, ainda que este tenha comparecido aos autos e apresentado contestação, por não se aplicar o princípio da causalidade nesta hipótese específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É admitido o julgamento monocrático da apelação pelo Relator com base no art. 932 do CPC e na jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ), sendo eventual vício sanado pelo julgamento colegiado do Agravo Interno.”
“2. A extinção do processo por cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), ante o não recolhimento das custas iniciais após intimação do patrono do autor, não enseja a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo que o réu tenha sido citado ou comparecido espontaneamente aos autos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, 90, 290, 485, IV, 926, §1º, 932, IV, V, VIII, 1021, § 3º, 1026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AREsp 914.193/SE; STJ, AgInt no AREsp 956.522/MS; STJ, AgInt no AREsp 1.060.742/SP; STJ, AgInt no REsp 1.470.877/MG; STJ, REsp 1.906.378/MG; STJ, REsp 2.053.571/SP; STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ; STJ, EDcl no AREsp 980.631.

Alega a embargante (ID 27282383) que o julgado incorre em contradição e omissão, especialmente ao não reconhecer que a relação processual já estava instaurada com a apresentação de contestação (ID 15145666), razão pela qual não seria mais cabível o cancelamento da distribuição, devendo o feito ser extinto com base no art. 485, IV, do CPC e não no art. 290 do mesmo diploma, o que, segundo a Embargante, atrairia a aplicação do princípio da causalidade e, consequentemente, a fixação de honorários advocatícios.

Afirma, ainda, que houve o efetivo pagamento das custas iniciais, destacando que as parcelas foram adimplidas em conformidade com os IDs 15145629, 15145632 e 15145656, sendo indevido o fundamento de extinção por ausência de pagamento das custas iniciais.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que se reconheça o direito à verba honorária sucumbencial, com base nos arts. 85, §10º, e 90, caput, do CPC/2015.

Certificado no ID 27990541 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Relembre-se que, no acórdão ora atacado, restou assentado que:

“A extinção do processo sem resolução do mérito por cancelamento da distribuição (art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC), em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não acarreta a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do réu, ainda que este tenha comparecido aos autos e apresentado contestação, por não se aplicar o princípio da causalidade nesta hipótese específica.”

E, ainda:

“O cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) independe de intimação pessoal da parte autora, bastando a intimação de seu advogado para o recolhimento das custas e despesas de ingresso no prazo legal, o que foi devidamente observado no caso concreto.”

Tais trechos revelam que todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia foram expressamente enfrentados, inclusive a tese de que a citação e contestação pela ré impediriam o cancelamento da distribuição e obrigariam a imposição de verba honorária — entendimento este rejeitado com fundamento em sólida jurisprudência do STJ, como se lê:

“Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça [...], não se aplica o princípio da causalidade nesta hipótese específica, não sendo cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários mesmo quando há comparecimento e contestação do réu.”
(v.g., STJ, AgInt no AREsp 914.193/SE; AgInt no AREsp 1.060.742/SP; EDcl no AREsp 980.631)

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025